Tribunal: TJMT
Processo: 1028378-47.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Vistos, etc.
Em prévia análise ao processo, verifica-se que há decisum proferido por este Relator em outro grau de jurisdição, configurando o impedimento legal para atuar no presente feito, nos termos do art. 144, II, do CPC.
Por consequência, determina-se que o processo seja retirado de pauta, bem como que seja remetido para realização da redistribuição, com fulcro no que estabelece o art. 83, inc. XV, do RIJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
Juiz de Direito Convocado